Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021178-10.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Carlos Cardoso Figueiredo Ribeiro (VÍTIMA), DIOGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.900.521-95 (RECORRIDO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CARLOS CARDOSO FIGUEIREDO RIBEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– ART. 121, §2o, DO CP, ART. 244-B, DA LEI N.o 8.069/90, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69, DO CP – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE AO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO –
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGAÇÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – CUMPRIMENTO RIGOROSO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO –

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, se verificado que inexiste nos autos, qualquer elemento que venha justificar a segregação cautelar.

No caso, transcorridos mais de 11 (onze) meses da liberdade provisória do acusado, não se pode afirmar que esteja presente o
periculum libertatis
ao argumento da garantida da ordem pública, apenas com base no indício de autoria, porque, nesse período não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei.

Ademais, não consta nos autos,
informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n. 0006884-55.2018.8.11.0059 (Código 107649), que revogou a prisão preventiva de
Diogo Pereira da Silva
, concedendo a liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 61346994).

Inicialmente, o
Parquet
sustenta que o crime em tese imputado ao recorrido é doloso e punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo este crime hediondo.

Explicita que existem provas de materialidade e indícios suficientes de autoria que são suficientes para decretação da prisão preventiva, sendo esta imprescindível para garantia da ordem pública.

Relata que
“consoante narra a denúncia, o réu, agindo em concurso e unidade de propósitos com os adolescentes Sebastião Junior Silva Martins (vulgo Tiãozinho), Carlos Henrique Silva Oliveira (vulgo Pifiti) e Yure Azevedo de Souza, agindo por motivo fútil, mediante dissimulação e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou CARLOS CARDOSO FIGUEIREDO RIBEIRO, com ao menos 09 (nove) golpes de arma branca que atingiram a região lateral direita do pescoço, região dorsal, supraescapular e lombar alta (localização dos rins), provocando as lesões descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 06/07, as quais foram a causa da morte da vítima”

Sustenta que a gravidade concreta do delito, por si só, autoriza a prisão preventiva.

Declarou que além da suposta gravidade do delito, o recorrido possui ação penal em andamento por lesão corporal, e está sendo investigado por tráfico ilícito de entorpecentes, associação criminosa, corrupção de menores, exploração sexual de vulnerável, lesão corporal e ameaça.

Frisou que
“revela-se inviável a aplicação de qualquer medida cautelar alternativa à segregação, as quais, pela sua natureza, não se mostram adequadas as circunstâncias do fato e as condições pessoais do réu. ”

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso imposto, a fim de que seja restabelecida a prisão preventiva do recorrido. (Id. 61347000).

Em contrarrazões, a Defesa requer seja negado provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão do juiz singular (Id. 61347008).

Em sede de juízo de retratação o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos (Id. 61347009).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Geral de Justiça,
Élio Américo
, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 69885450), sintetizando com a seguinte ementa:

“RESE – Homicídio qualificado [art. 121, § 2°, incisos II, IV por duas vezes quanto a este inciso, do CP, por três vezes, no art. 244-B, § 2°, da Lei 8.069/90, na forma dos arts. 29 e 69, do CP] – Irresignação ministerial: Pretendida reforma da decisão que deferiu o pedido da defesa e revogou a prisão preventiva substituindo por medidas cautelares diversa da prisão, previsto no art. 319, do CPP, a fim do restabelecimento da prisão preventiva – Viabilidade – Gravidade concreta do delito e reiteração criminosa – Necessidade da prisão preventiva (garantia da ordem pública) – Existência de provas sobre a materialidade e autoria delitiva — Pelo provimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n. 0006884-55.2018.8.11.0059 (Código 107649), que revogou a prisão preventiva de
Diogo Pereira da Silva
, concedendo a liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 61346994).

Emerge nos autos que a prisão preventiva do recorrido foi decretada em 03 de setembro de 2019, por decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, do qual transcreve-se,
in verbis
:

“(...) 1- DA REPRESENTACAO PELA PRISAO PREVENTIVA:

Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria e provas da materialidade, conforme se extrai do boletim de ocorrência, exame de necropsia, mapa topográfico e fotos, certidão de óbito, relatório de investigação n.o 65/2017, laudo de exame pericial em local de encontro de cadáver e depoimentos do menor Sebastião que executou o delito, em tese, na companhia do representado, o qual relata que:

“(...) Que o declarante deu uma gravata no Carlinhos, momento este que os demais (Diogo, Carlos Henrique e Yuri) começaram a bater no Carlinhos: Que Carlinhos caiu no chão, momento em que Iuri desferiu duas facadas nas costas e outra no pescoço da vítima; Que imediatamente o interrogado pegou a faca e desferiu uma facada nas costas da vítima: Que Diogo de "Tal " tentou quebrar a perna de Carlinhos, mesmo após ter levado todas aquelas facadas; Que momento depois saíram, deixando Carlinhos ainda com vida (...) "Que Segundo o interrogado, eles (Interrogado, Diogo, Carlos Henrique e Yuri) mataram vulgo “Carlinhos” no dia 30/10/2017, entre 20:30 as 21:00: Que no dia seguinte, por volta das 16:00, o interrogado retornou ao local de bicicleta para conferir se realmente Carlinhos eslava morto. (...) -fl. 20.

Na mesma toada, em seu depoimento extrajudicial, o menor Carlos Henrique Silva Oliveira, confirmou o relato:

“(...) Que então foram para a amigo pista de motocross; Que ao chegar na pista de motocross, Yure e vulgo "Tiãozinho" começara a esfaquear Carlinhos, e o proprietário do veículo o qual não sabe dizer o nome, começou a a desferir chutes e socos na cabeça de Carlinhos; Que depois dos fatos todos entraram no veículo e saíram do local. (...) Que segundo o Declarante vulgo "Carlinhos " havia furtado a motocicleta do proprietário do carro vermelho, fato que motivou sua morte; (...) "

Em relação ao periculum Iibertatis, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, na medida em que o representado supostamente ceifou a vida da vítima de forma que não lhe proporcionou direito de defesa(a vítima foi atingida por golpes de faca, bem como chutes e socos por mais de duas pessoas), causando-lhe as lesões permanentes, descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito: “(...) Foram encontrados, no total, nove lesões perfuroincisas (causadas por arma branca), sendo três delas no região lateral direita do pescoço, com potencial de fatalidade inquestionável pelas estruturas localizadas nesta área. As outras seis lesões de arma branca foram localizadas na parte de traz do tórax e na região lombar alta (localização dos rins). Causando sangramento copioso e uma rápida morte por choque hipovolêmico. (...) Em sua conclusão consta: “Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, conclui-se que a morte de Carlos Cardoso Figueiredo Ribeiro ocorreu por choque hipovolêmico, devido a hemorragia aguda, secundário a instrumento perfurocortante o que demonstra gravidade concreta da conduta pratica da e, consequentemente, a periculosidade real.

Além disso, o representado responde nesta comarca a outros procedimentos criminais, bem como atos infracionais enquanto era menor, a saber: 44964. 60051. 107649. 117361, conforme consulta ao Sistema Apolo.

Dessa maneira, além da gravidade concreta do crime imputado. constata-se a reiteração criminosa/delitiva do representado apta a justificar a medida extrema.

Por fim, observa-se o preenchimento da hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP ("crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos"). (...)

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva do representado DIOGO PEREIRA DA SILVA. (...)”

Contudo, efetivada a prisão, aos 22 de janeiro de 2020, a Autoridade Judicial [MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte], após pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica do recorrido, deferiu o pleito nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se desnecessária a medida extrema, uma vez que, muito embora tenha sido decretada a prisão do acusado para assegurar a instrução criminal e para garantia da ordem pública, tem-se que a instrução criminal praticamente já se encerrou, restando apenas juntada de documento pela Secretaria Judicial para posterior abertura de prazo para apresentação de memoriais pelas partes.

Em relação ao “fumus comissi delicti” é indiscutível diante das provas angariadas aos autos até o presente momento. Por outro lado, observa-se que, no tocante ao “periculum libertatis”, o qual restou baseado na garantia de aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, a defesa demonstra a inexistência de tais requisitos.

Apesar de o argumento suscitado pela defesa se tratar de matéria de mérito, cuja análise é postergada para ocasião da prolação da sentença, verifica-se que o acusado é primário (consulta ao sistema Apolo, o acusado responde à ação penal cód. 60051 – art. 129, § 9o, CP e Inquérito Policial cód. 117361 - Tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores, exploração sexual de vulnerável, lesão corporal e ameaça, sem trânsito em julgado), bem como, possui endereço fixo no distrito da culpa e emprego com carteira assinada, o que evidencia a ausência de risco de fuga.

Ademais, não há indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução penal, consequentemente, não há que se falar em conveniência da instrução criminal.

Por fim, verifica-se que o acusado encontra-se custodiado cautelarmente desde 20 de setembro de 2019, portanto, há mais de 120 dias.

ANTE O EXPOSTO, pela fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DIOGO PEREIRA DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP):

1 – Comparecer a todos os atos do processo e manter seu endereço atualizado;

2 – Proibição de ausentar-se da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial;

3 – Proibição de cometer novos ilícitos penais.

Cientifique-se o indiciado que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, o restabelecimento de sua prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4o do CPP. (....)”

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Deve o julgador, portanto, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se
mister
sejam presentes.

No caso em tese, verifica-se que após a decretação da liberdade provisória concedida mediante a aplicação das cautelares estabelecidas em 22 de janeiro de 2020, não houve qualquer registro de obstáculo ao regular processamento do feito, de qualquer descumprimento das condições impostas ou de novel incursão criminosa, hábil a abalar concretamente a ordem pública, colocar em risco a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal.

Há de ressaltar que a prisão preventiva ostenta índole
rebus sic standibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Todavia, não evidencio argumento que, atualmente, legitime o decreto de prisão preventiva, posto que os fundamentos abarcados pelo órgão acusatório foram superados pelo tempo em que o acusado permaneceu respondendo ao processo em liberdade, não prejudicou o andamento da instrução processual, tampouco descumpriu as medidas impostas.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL - IMPROCEDÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA - RECORRIDO HÁ APROXIMADAMENTE 6 MESES EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS ­­– FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas
,
especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal
.

2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo. 3)Recurso desprovido em consonância com o parecer. (N.U 1013514-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) (g.n) ”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e a reduzida gravidade em concreto dos crimes cometidos pelo recorrido, inexistindo registro de que esteja causando obstáculo ao regular andamento do processo originário.
(N.U 1021387-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) (g.n) ”

Assim, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência dos elementos consistentes a configuração do crime e, a partir daí, examinar se ainda persiste a necessidade da prisão provisória.

No caso em epígrafe, constata-se que
a priori
restarem presentes os indícios de autoria [
fumus comissi delicti]
, não vislumbro o
periculum libertatis,
em razão do recorrido, conforme por todo declinado, estar respondendo ao processo em liberdade, e assim inexistir informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

Desta feita, considerando-se que o recorrido já responde ao processo em liberdade há mais de 11 (onze) meses e, nesse período declinado, não houve alteração fática que justificasse a necessidade da custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, deve o recorrido permanecer em liberdade até o julgamento da causa ou até nova decisão judicial com base em elementos probatórios consubstanciados nos autos.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido Diogo Pereira da Silva, ressaltando que a revogação da segregação cautelar não obsta a imposição de nova medida prisional, desde que calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução extrajudicial e judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021